Tribunal: TJBA
Processo: 0001406-67.2009.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001406-67.2009.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO

Advogado(s)
:
VALERIA SANTOS NEVES

APELADO: ELIENE SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR

ACORDÃO

Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Contratação temporária sem concurso público. Nulidade. Direito a FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional por desvirtuamento da contratação temporária. Parcial procedência mantida. Recurso desprovido.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a presença simultânea de três requisitos: prazo determinado, necessidade temporária do serviço e excepcionalidade do interesse público. A contratação da apelada como agente de serviços (serviços de limpeza e merenda escolar) por mais de três anos, com sucessivas e reiteradas prorrogações, evidencia o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, uma vez que as atividades desempenhadas eram permanentes e não excepcionais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.066.677 (Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01/07/2020), firmou tese de repercussão geral segundo a qual servidores temporários fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. O presente caso se enquadra exatamente nessa exceção, pois o vínculo perdurou de dezembro de 2005 a dezembro de 2008, com renovações consecutivas.

O entendimento firmado no RE 705.140/RS (STF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/08/2014), invocado pelo Município, aplica-se às contratações irregulares sem concurso público na modalidade do art. 37, § 2º, da CF, limitando os efeitos ao pagamento de salários e FGTS. Contudo, o julgamento posterior do RE 1.066.677 (Tema 551) criou exceção expressa para as hipóteses de comprovado desvirtuamento, como se verifica nos presentes autos. Há, portanto, distinção fático-jurídica que afasta a aplicação irrestrita da tese do RE 705.140/RS.

O Município não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo demonstrado a realização dos pagamentos das verbas pleiteadas nem a existência de situação de excepcionalidade apta a justificar as sucessivas prorrogações contratuais. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impõe o reconhecimento das verbas decorrentes da prestação de serviços durante o período declarado nulo.

Quanto à multa de 40% sobre o FGTS, ao aviso prévio e à anotação em CTPS, tais verbas são próprias das relações celetistas e não se aplicam às relações jurídico-administrativas, ainda que declaradas nulas, conforme jurisprudência pacificada do TJBA.

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001406-67.2009.8.05.0053; Recorrente: Município de Rafael Jambeiro; Recorrida: Eliene Santos de Santana: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR